Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e de violação de domicílio (artigos 129, §13o, 147 e 150, todos do Código Penal), em contexto de violência doméstica.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição de todas as imputações, por ausência de provas para a condenação e do dolo do agente, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código Penal; e (ii) o redimensionamento do valor fixado a título de danos morais diante da hipossuficiência do recorrente.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso.
4. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar que o réu praticou o crime de lesão corporal qualificada contra sua ex-companheira, bem como o dolo para a realização da conduta, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, tanto na delegacia como em juízo, corroborada pelo depoimento da testemunha e do laudo pericial que atestou as lesões sofridas.
5. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
6. Comprovado que o apelante entrou e permaneceu no domicílio da vítima após ela solicitar diversas vezes que ele saísse do local e que já havia terminado o relacionamento, demonstrado o dolo da violação de domicílio.
7. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável a manutenção do valor indenizatório de danos morais em R$ 300,00 (trezentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
8. A hipossuficiência não afasta a condenação a título de indenização, servindo como parâmetro para sua fixação.
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.